Tribunal: TJMT
Processo: 1066553-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066553-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (RECORRENTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1066553-60.2022.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s): RICARDO ALVES ATHAIDE

Recorrido (s): TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o cancelamento do voo é fato incontroverso nos autos, sendo devido o dano moral pleiteado, inclusive pela ausência de prestação de assistência material ao passageiro.

Não há de se acolher a tese da defesa da readequação da malha aérea como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, o que emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a companhia aérea exclusivamente em relação ao dano material.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços.

Nas contrarrazões, a Recorrida pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colendos Pares;

Em síntese, a recorrente adquiriu passagem aérea, para o trecho de Foz do Iguaçu/PR para Cuiabá/MT, com conexão no Aeroporto de Guarulhos/SP, na data de 09/10/2021, saindo às 18h40min com chegada em Cuiabá às 23h25min. No entanto, por justificativa de alteração da malha aérea, a companhia cancelou o voo inerente ao segundo trecho, sendo o Recorrente reacomodado em outro itinerário que chegou ao destino final apenas no dia seguinte, acarretando em atraso de cerca de 08 horas.

Ainda restou demonstrado a ausência de prestação de assistência material por parte da companhia área, de onde coube ao autor suportar com gastos inerente à sua alimentação.

Em sua defesa, a Reclamada sustenta que houve a necessidade de readequação dos voos devido a reestruturação da malha aérea decorrente de incidente ocorrido em aeroporto próximo.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de readequação da malha aérea não é hipótese de excludente de responsabilidade.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que ocorreu um atraso de cerca de 8 horas para chegar ao destino final, além de não receber o consumidor a devida assistência material em decorrência do cancelamento do voo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando as recorridas ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023